Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38692760, o DF comprovou o pagamento dos créditos de JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 39487165, o exequente anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de JOSÉ DA SILVA MACAMBIRA (ID: 35426938), JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA (ID: 3546936) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 35425238). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 39519187. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador